Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036798-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILZA BORGES DA SILVA - CPF: 062.118.811-50 (ADVOGADO), WASEGUISTAO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 422.117.862-00 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), GABRIELLA LORENZA ROCHA COSTA - CPF: 070.474.191-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a expedição imediata da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para viabilizar pleito de prisão domiciliar humanitária.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse de agir e da suposta coação ilegal diante da informação superveniente de que a guia de recolhimento já foi expedida pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A consulta ao sistema informatizado comprova que a guia de recolhimento definitiva foi expedida na ação penal originária em data posterior à impetração, atendendo à pretensão defensiva. 4. A cessação da coação ilegal ou a satisfação do pleito durante o trâmite do
writ
esvazia o objeto da ação, impondo o reconhecimento de que o pedido se encontra prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado prejudicado. Extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "A expedição da guia de execução penal definitiva no curso da ação constitucional acarreta a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659; RITJMT, art. 159.

Jurisprudências relevantes citadas
: Não houve citação de precedentes na decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Ilza Borges da Silva

em favor de

Waseguist
ã
o
Ferreira
d
o Nascimento
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
.

Colhe-se desta impetração que
,
nos autos da Ação Penal n. 1000029-94.2021.8.11.0105
,

o paciente foi
definitivamente
condenado

à pena de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que, após o trânsito em julgado, ocorrido em 26/08/2025, foi expedido mandado de prisão definitivo. Relata que a defesa peticionou à autoridade coatora requerendo
a expedição da Guia de Execução Penal definitiva antes do cumprimento do mandado
, com o objetivo de submeter, diretamente ao
J
uízo da
E
xecução, pedido
concessivo
de prisão domiciliar de caráter humanitário, em razão do grave estado de saúde do paciente.
Contudo, a autoridade coatora indeferiu o pedido.

Assim,
com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana,
defende
a necessidade de flexibilização da regra prevista no art. 105 da Lei de Execução Penal, que condiciona a expedição da guia de execução ao prévio cumprimento do mandado de prisão definitivo.

Forte nas razões acima,

requer
eu
, liminarmente,

“
a imediata expedição da carta de guia definitiva, independentemente do recolhimento ao cárcere do ora Paciente
”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido

(ID
324129376
).

As
informações
foram
prestadas pela autoridade apontada como coatora, conforme
se vê no
ID

325884360
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
através do parecer de
ID
329073389
, opinou pela
denegação
da presente ação constitucional.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Conforme asseverado no
decisium

que analisou o pedido liminar, o objeto desse
habeas corpus
cinge-se à legalidade do indeferimento do pedido de expedição da guia de execução penal.

Todavia,
em
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Sodalício
, especificamente nos autos da Ação Penal n.
1000029-94.2021.8.11.0105
, no ID
215731790
, verifica-se que, em 21 de novembro de 2025, houve a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva do paciente.

Diante disso,
incide o disposto n
o art. 659 do Código de Processo Penal,
o qual determina que
“
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Posto isso,
declaro prejudicada
a análise do pedido deduzido nesta ação manejada em favor
de
Waseguist
ã
o
Ferreira
d
o Nascimento

e
,
por conseguinte,
julgo extinto

o presente processo
, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal e art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025